Tribunal: STF
Processo: ACO 1701
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo interno em ação cível originária. Honorários advocatícios.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a decisão que reconheceu a incompetência desta Corte para processar e julgar o feito.



    2. Não tendo sido fixados honorários advocatícios na decisão agravada, incorre em erro material o acórdão que, em sede de agravo interno, determina a majoração dessa mesma verba.



    3. Embargos de declaração providos, para afastar a majoração dos honorários advocatícios.